Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. COMISSÃO CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. DESNECESSIDADE DE INVERSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos.
II. Questão em discussão: Analisar se o atraso na outorga da escritura pública definitiva confere aos autores/apelados o direito de rescindir o contrato e serem indenizados materialmente.
III. Razões de decidir:
i. A ausência de outorga da escritura caracteriza inadimplemento contratual, autorizando a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos, conforme Súmula 543 do STJ.
ii. O pedido de restituição decorre da rescisão do contrato por culpa da construtora, de modo que não se aplica o prazo prescricional trienal.
iii. A cláusula penal prevista no contrato deve ser aplicada no percentual de 10%, conforme cláusula sétima, parágrafo sexto.
iv. Por tratar-se de inadimplemento contratual por parte da construtora, deve incidir na hipótese o regramento estabelecido no art. 405 do CC, de modo que os juros de mora incidem desde a citação.
IV. Dispositivo: Dou parcial provimento ao recurso para determinar que seja aplicada a multa no percentual de 10% sobre o valor pago, conforme cláusula sétima, parágrafo sexto, do contrato firmado entre as partes.